Tribunal: TJPA
Processo: 0803130-61.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803130-61.2024.8.14.0000

REQUERENTE: POLICIA CIVIL NOVO REPARTIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 121, §2º INCS. III, IV E V DO CP. DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. FATO QUE PROVOCOU GRANDE REPERCUSSÃO NA CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO SENDO NOTICIADO EM REDES SOCIAIS E QUE GEROU PROTESTO POR CAUSA DA MORTE DA OFENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS CORROBORADAS PELO JUÍZO. DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO PARA REALIZAR O JULGAMENTO NA COMARCA DE TUCURUÍ. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O acusado, para cometer o delito, dopou a vítima, fazendo com que essa perdesse o domínio sobre suas emoções e, por isso, cometeu suicídio por enforcamento, tudo para ocultar o fato de que vendeu sua motocicleta sem o seu conhecimento, tratando-se, portanto, de crime bárbáro. conclui-se que crimes cometidos com tamanha crueldade causam grande repercussão em cidades do porte de Novo Repartimento, afetando a isenção dos jurados para julgar a causa, motivo pelo qual se faz imprescindível o desaforamento.

2.

Pedido conhecido e julgado procedente para realizar o julgamento na Comarca de Tucuruí. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Tucuruí, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

VOTO

DAS RAZÕES DO PEDIDO

O requerente sustenta que o delito causou grande repercussão na Cidade de Novo Repartimento, motivo pelo qual sua notícia foi bastante difundida em redes sociais e realizados protestos no município, circunstâncias que comprometem a imparcialidade dos jurados.

Como se observa da denúncia, tratou-se de crime bárbaro, pois o acusado dopou a vítima, fazendo com que essa perdesse o domínio sobre suas emoções e, por isso, cometeu suicídio por enforcamento, tudo para ocultar o fato de que vendeu sua motocicleta sem o seu conhecimento. Desse modo, conclui-se que crimes cometidos com tamanha crueldade causam grande repercussão em cidades do porte de Novo Repartimento, afetando a isenção dos jurados para julgar a causa.

Registre-se, ainda, que a defesa concordou com o pedido e o Juízo de Novo Repartimento corroborou as alegações do Parquet, motivos pelos quais faz-se imprescindível o desaforamento do julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. PLEITO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA FUNDADA EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Omissis.

2. Consoante o art. 427 do CPC, "se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas".

3. Este Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que "a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão" (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).

4. Na hipótese, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, mormente pelo juiz processante, pessoa mais habilitada para constatar a presença dos requisitos que autorizam o desaforamento.

Certamente, a reação da comunidade local, a repercussão ainda atual do delito na mídia, o fato de os acusados e a vítima serem de família pioneira e conhecida na cidade de Rolândia/PR, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, bem como a instituição da Lei Municipal n. 3.925/2019, de 4 de novembro de 2019, em homenagem à vítima, que criou o "Dia Municipal do Amor e Proteção às Crianças", justificam o deslocamento do julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o desaforamento do julgamento dos Autos n. 0003684-89.2019.8.16.0148, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a Comarca para a qual o processo deverá ser desaforado.(HC n. 811.245/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo procedente o pedido e determino que o julgamento dos réus seja realizado na Comarca de TUCURUÍ, nos termos da fundamentação.

Belém, 08/07/2024